Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE UVULOPALATOFARINGOPLASTIA. RETIRADA DAS AMÍGDALAS. DESOBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. DISTÚRBIO DO SONO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PARTICULAR. OBJETIVA. VINCULADA À CULPA DOS MÉDICOS PREPOSTOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DOS PROFISSIONAIS. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. PROVA PREPONDERANTE. INEXISTÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. INDICAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e resolveu o feito nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela autora na busca pela reforma da sentença para que os réus sejam condenados em danos materiais, morais e estéticos.
2. Cifra-se a controvérsia em verificar a existência/inexistência de falha nos atendimentos médicos apontados pela paciente em sua inicial, dos quais supostamente teve sequelas após a realização de diagnóstico, acompanhamento e cirurgia. 2.1. Deve o caso ser examinado em consonância com as normas de proteção e defesa do consumidor, na medida em que as partes amoldam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Veja. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3.1. Trata-se da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, o qual traz ainda a definição de serviço defeituoso. 3.2. Logo, em regra, em se tratando de responsabilidade civil de fornecedor por defeito na prestação do serviço, é desnecessária a comprovação de culpa, bastando a presença de conduta comissiva ou omissiva, de dano e de nexo de causalidade. 3.3. Entretanto, segundo o § 4o desse mesmo art. 14, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva e será apurada mediante a verificação de culpa. 3.4. Nesse contexto, não há como se responsabilizar objetivamente os hospitais por condutas de médicos que integram o seu corpo clínico sem antes averiguar se houve conduta culposa por parte desses profissionais, cuja responsabilidade, como dito, é subjetiva.
4. Foi realizada a prova técnica diante da imprescindibilidade para se apurar eventual nexo causal entre as sequelas obtidas após a realização de procedimento cirúrgico e a culpa do primeiro médico (Dr. Silvio), que realizou a cirurgia; a responsabilidade do hospital; e a responsabilidade do médico plantonista pelo procedimento adotado ao atender a autora no pós-cirúrgico ( Dr. Carlos Alberto). 4.1. Do laudo técnico pericial realizado, extrai-se a conclusão de que não foi possível identificar falha dos profissionais que tivesse vitimado a periciada. 4.2. Nota-se que o perito bem concluiu que não foi constatado qualquer nexo de causalidade entre o tratamento oferecido pelo médico cirurgião à apelante e as sequelas por ela desenvolvidas em seu nariz. 4.3. Assim, ainda que a requerente afirme que não teria conhecimento da retirada de suas amígdalas através do procedimento cirúrgico realizado ou que não teria oferecido seu consentimento para tanto, ela assinou a guia de internação, onde constam como procedimentos a serem realizados: a) septoplastia por videoendoscopia, b) turbinectomia ou turbinoplastia – unilateral, c) sinusectomia maxilar – via endonasal por videoendoscopia, d) etmoidectomia intranasal por videoendoscopia, e e) uvulopalatofaringoplastia. 4.4. Deve-se frisar que a cirurgia realizada constitui um procedimento simples e recorrente, onde havendo dúvida, a parte poderia ter questionado o médico ou até mesmo o hospital sobre o que significariam tais nomenclaturas, mas ao que tudo indica, não o fez. 4.5. Em que pese afirmar não ser conhecedora do termo médico “uvulopalatofaringoplastia”, a autora é advogada regularmente habilitada, atua em diversos processos, o que lhe proporciona conhecimento acerca de situações semelhantes.
5. No que toca ao suposto diagnóstico realizado erroneamente pelo médico do hospital, Dr. Carlos Alberto, uma vez que a parte demandante alega ter ingerido antibiótico o qual considerava agressivo e desnecessário ao seu tratamento, e teria agravado seu quadro de saúde, também não merece prosperar. 5.1. O laudo técnico elaborado bem destacou que as orientações e condutas na emergência do pós-operatório foram corretas segundo o previsto em literatura médica, com os processos bem definidos e de maneira satisfatória. Destacou ainda que é possível que paciente em pós-operatório de amigdalectomia e septoplastia evolua com edema de orofaringe que possa confundir médico que não possuía conhecimento da realização do procedimento.
6. Dessa forma, também não é possível verificar a responsabilidade civil do hospital por não ter entregado à requerente protocolo das amígdalas, tendo em vista que o importante é a orientação do paciente acerca do procedimento cirúrgico a que será submetido, o que ocorreu, de acordo com a já mencionada guia de solicitação de internação. 5.3. Nesse sentido, não há se falar em condenação em danos morais. Porquanto. Não demonstrada qualquer conduta ilícita dos profissionais da medicina, nem mesmo a violação ao seu direito da personalidade.
7. Sobre o dano estético é preciso ressaltar que ele deve ser aquele que resulta em deformidade comprometedora da aparência física da pessoa. 7.1. O dano estético, segundo entendimento do STJ transcrito por Sérgio Cavalieri Filho, "é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride a visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental - dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida. Um é de ordem puramente psíquica, pertencente ao foro íntimo; outro é visível, porque concretizado na deformidade" (Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 114). 7.2. O laudo pericial bem destacou que o procedimento de septoplastia pode ocasionar alteração estética em alguns casos, contudo, o objetivo principal é a funcionalidade e permeabilidade das vias aéreas superiores. 7.3. Ocorre que, na hipótese, não foi possível constatar qualquer deformidade que possa comprometer a aparência física da requerente.
8. Acerca do dano material este também não se mostra devido, pois não foi possível verificar qualquer deformidade comprometedora na autora, muito menos o gasto dela com o valor de R$ 10.000,00 em novo procedimento cirúrgico sobre o caso.
9. Assim, a prova produzida atestou que a cirurgia a que foi submetida a requerente era o procedimento indicado para sua enfermidade, bem como que o procedimento cirúrgico foi realizado dentro dos padrões médicos, o que pressupõe uma boa execução. 9.1. Os danos alegados pela autora não passam de sequelas comuns em procedimentos cirúrgicos. 9.2. Embora a medicina, como já dito, não seja uma ciência exata, há cuidados exigíveis do profissional ao constatar a situação descrita nos autos, os quais foram devidamente adotados. 9.3. A partir disso pode-se verificar que não houve qualquer tipo de negligência na assistência oferecida à autora, motivo pelo qual não deve o hospital indenizar a paciente por qualquer situação decorrente da cirurgia ou do atendimento pós-cirúrgico realizado. 9.4. Dos documentos expostos nos autos não é possível verificar qualquer erro médico, omissão de socorro ou qualquer ato ilícito (negligência ou falha procedimental) que faça os réus responderem pelo ocorrido.
10. Apelação da autora improvida. Honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, que foi de R$ 30.000,00, majorados para 11%, também sobre o valor da causa.